Tribunal: TJSP
Processo: 1004630-49.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (rmc) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - sentença de improcedência - recurso - cristalina relação de consumo - força obrigatória do contrato inocorrente - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - FALTA DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE DE 30%

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (rmc) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - sentença de improcedência - recurso - cristalina relação de consumo - força obrigatória do contrato inocorrente - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - FALTA DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL VIOLADO - SUPERENDIVIDAMENTO - vulnerabilidade - AUSÊNCIA de transparência em relação ao montante do débito e sua data limite para liquidação - cancelamento do MAGNÉTICO - exclusão dos encargos do cartão não utilizado - INCIDÊNCIA TÃO SOMENTE DOS juros REMUNERATÓRIOS do CONTRATO - definição do montante da dívida e número de parcelas para efetiva liquidação da obrigação - prazo de 15 dias para liquidação ou permanência dos descontos - instrução normativa 39/2009 - DANOS MORAIS INOCORRENTES - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191807
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004630-49.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante TEREZINHA
MEDRADO DOS SANTOS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004630-49.2019.8.26.0218 -Voto no 44760
2
VOTO No 44760 (Processo Digital)
Apelação no 1004630-49.2019.8.26.0218
Comarca: Guararapes (2a Vara)
Apelante: TEREZINHA MEDRADO DOS SANTOS LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado: BANCO CETELEM S/A
Juiz sentenciante: Mateus Moreira Siketo
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CRISTALINA RELAÇÃO DE
CONSUMO
-
FORÇA
OBRIGATÓRIA
DO
CONTRATO
INOCORRENTE - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - FALTA DE
CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O
LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO -
AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - EQUILÍBRIO
CONTRATUAL
VIOLADO
-
SUPERENDIVIDAMENTO
-
VULNERABILIDADE - AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA EM
RELAÇÃO AO MONTANTE DO DÉBITO E SUA DATA LIMITE
PARA LIQUIDAÇÃO - CANCELAMENTO DO MAGNÉTICO -
EXCLUSÃO DOS ENCARGOS DO CARTÃO NÃO UTILIZADO -
INCIDÊNCIA TÃO SOMENTE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DO
CONTRATO - DEFINIÇÃO DO MONTANTE DA DÍVIDA E NÚMERO
DE PARCELAS PARA EFETIVA LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS PARA LIQUIDAÇÃO OU PERMANÊNCIA DOS
DESCONTOS - INSTRUÇÃO NORMATIVA 39/2009 - DANOS
MORAIS INOCORRENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 119/125, julgando improcedente a ação declaratória de
nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável (RMC) e inexistência de débito com pedido de indenização
por dano moral, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004630-49.2019.8.26.0218 -Voto no 44760
3
A demandante alega pretensão de formalizar emprésti-
mo consignado em folha de pagamento, induzimento a erro, má-fé da
casa bancária, lesão, vício de consentimento, omissão de informações,
contrato de adesão, imposição de mútuo via cartão de crédito, venda
casada, prática abusiva, dívida praticamente impagável, vício quanto ao
número de parcelas a serem pagas, responsabilidade objetiva, dano
moral passível de indenização, aguarda provimento (fls. 127/136).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 28).
Regularmente processado (fls. 137).
Contrarrazões (fls. 139/147).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se
de
ação
colimando,
em síntese, as
declarações de ilegalidade do contrato de empréstimo via cartão
consignado e de inexistência do débito, subsidiariamente a conversão
do pacto para a modalidade de empréstimo consignado, e a condenação
da casa bancária ao pagamento de indenização pelos danos morais.
É a matéria por demais conhecida da Corte
concernente a reserva de margem consignável, tendo o douto juízo
julgado improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004630-49.2019.8.26.0218 -Voto no 44760
4
Cumpre mencionar a lesividade da operação adstrita à
reserva de margem consignável, experimentando a consumidora
superendividamento, restando quebrada a boa-fé objetiva.
Não se cogita da força obrigatória do contrato, muito
menos da sua opacidade, haja vista que a instituição financeira torna a
dívida verdadeira bola de neve e busca manter no flagelo da
dependência econômica do idoso, fato inconteste.
De fato, a matéria requer interpretação teleológica e
sistemática, na medida em que a casa bancária se prevalece da
hipossuficiência técnica da aderente para impingir empréstimo que se
torna impagável.
Desinfluente a assinatura do contrato no qual arrosta
a financeira a legalidade do crédito e descontos junto à fonte do benefí-
cio previdenciário, porquanto se trata de manifesta simulação, ou seja,
empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito para aproveitar-
se da margem de 5% destinada ao pagamento deste, prevista no § 1o do
art. 1o da Lei no 10.820/2003, com a finalidade de aumento de lucratividade.
Com efeito, a consumidora já apresenta certo grau de
endividamento, e o banco se prevaleceu dessa situação para lançar
mão da reserva de margem consignável e realizar descontos junto à
Previdência Social, além de rotular como magnético.
Relevante, ainda, ponderar que a relação de consumo
exigiria minimamente, conforme instrução normativa do INSS, clareza e
transparência dos respectivos subsídios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004630-49.2019.8.26.0218 -Voto no 44760
5
Não se pode fazer uma interpretação de forma mera-
mente dogmática ou formalista, isso porque a instituição financeira não
esclarece nem informa, como deveria, acerca da exposição da autora ao
risco, ao gerar comprometimento da folha salarial, liberando crédito abso-
lutamente inadmissível com o grau de endividamento e em manifesta
violação ao artigo 16, § 3o, da Instrução Normativa INSS no 28/2008.
Na mesma linha, a liminar da Justiça Federal proferida
no Processo no 0106890-28.2015.4.01.3700 e a Instrução Normativa
INSS no 94, de 1o de março de 2018, que acresceu o artigo 21-A à
supracitada normativa.
A propósito, excerto do inteiro teor do acórdão
proferido na Ação Civil Pública no 0010064-91.2015.8.10.0000, ajuizada
pela Defensoria Pública do Maranhão e julgada pelo Tribunal de Justiça
daquele Estado:
“Deste modo, verifica-se que na modalidade de cartão de crédito com
reserva de margem consignável não há ilegalidade, mas a instituição
financeira, antes mesmo da contratação e ainda durante a execução da
relação
jurídica
deveria
informar
os
clientes
servidores/aposentados/pensionistas com renda de até três salários
mínimos, acerca do valor do empréstimo, da quantidade de parcelas a
pagar, taxa de juros aplicada, da possibilidade de pagamento antecipado e
ainda do valor líquido para quitação, o que motivou a proibição de
comercialização do produto nos moldes em que foi realizada aos
servidores/aposentados/pensionistas que contrataram o produto, o que não
enseja qualquer reparo.
Tal circunstância ensejou grande confusão por parte dos consumidores
servidores/aposentados/pensionistas com renda de até três salários
mínimos acerca do produto contratado.
Exatamente nesse ponto as instituições financeiras falharam, pois como
apurou a apelada no procedimento administrativo instaurado muitos clientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004630-49.2019.8.26.0218 -Voto no 44760
6
se dirigiram às agências buscando contrair empréstimo consignado e foram
ludibriadas para contratar o produto cartão de crédito com reserva de
margem consignável, só passando a tomar consciência do que estava
acontecendo quando o valor do débito contraído não diminuía e o quanto ao
fato de nunca reduzir a quantidade de parcelas do contrato.
Após a instrução processual, constatou-se que efetivamente houve ofensa
ao direito de informação, à boa fé que deve imperar nos negócios jurídicos, à
segurança jurídica, à transparência, bem como ausência de termo inicial e
final para cumprimento das obrigações pelos consumidores.
Dos documentos acostados, observa-se que nos contratos não há nem
mesmo menção a taxa de juros que incidirá na operação nominada cartão
de crédito com reserva de margem consignada.
Na verdade, os consumidores preenchem formulários muitas das vezes em
branco, tamanho o descaso das instituições financeiras.
Perceba-se que desde a proposta de autorização de desconto em folha de
pagamento,
o
servidor/aposentado/pensionista
não
é
efetivamente
esclarecido sobre que modalidade de operação está realizando, quanto será
descontado de seus vencimentos/proventos, quanto tempo levará para
pagar a dívida, quais as vantagens ou desvantagens de se deixar autorizar
apenas o valor mínimo e quais as taxas que incidirão se o cliente não pagar
o valor integral da fatura, como faz para pagar o restante da fatura se é
debitado apenas o valor mínimo, dentre outros questionamentos.
Diante de todas essas perguntas sem respostas, os
servidores/aposentados/pensionistas passaram então a ter a sensação de
aquele débito nunca ia ser pago, além disso não foram devidamente
esclarecidos sobre as peculiaridades do produto e as taxas de juros
aplicadas.
Tal circunstância não aconteceu apenas com uma ou cinco pessoas, mas
com, pelo menos, mais de vinte pessoas, apenas no universo analisado pela
Defensoria Pública, restando esclarecido que de acordo com os ofícios
juntados nos autos, apurou que mais de 167 (cento e sessenta e sete)
pessoas com renda de até três salários-mínimos contraíram dívidas com
cartão de crédito com reserva de margem consignável, enquanto no Estado
foi apurado com os mesmos critérios a existência de 3.183 (três mil, cento e
oitenta e três) contratantes do produto.
Deste
modo,
3.350
(três
mil,
trezentos
e
cinquenta)
servidores/aposentados/pensionistas com renda de até três salários
mínimos contraíram o produto cartão de crédito com reserva de margem
consignado, como se apurou nos ofícios juntados aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004630-49.2019.8.26.0218 -Voto no 44760
7
Com efeito, a amortização do débito por meio de descontos mínimos impede
que o valor supostamente contratado venha a ser liquidado durante um
período de tempo pré-determinado.
Considerando essa especial característica e atentando-se para a diferença
de juros e encargos moratórios inerentes a esse negócio jurídico, nota-se
que a opção por celebrá-lo deve ser suficientemente informada, de modo a
impedir que os consumidores venham a ser afetados por métodos
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas
abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços (cf. art. 6o, inciso
IV do CDC).
Essa dedução é compartilhada por jurisprudência firmada no STJ, que
analisando as características do negócio afirma que "Não é possível
equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto
na Lei no 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento
da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de
recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o
desconto do mínimo" (MC no 14.142/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/
acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 09/06/2008, in DJe de
16/04/2009).
Cumpre registrar ainda que no âmbito municipal há expressa vedação da
utilização do produto para saque (Decreto no 35639/2008), o que motivou
expressa determinação na sentença no sentido de suspender a
comercialização do produto nesse critério, bem ainda com a finalidade de
empréstimo ou obtenção de crédito, isso porque com a instauração da
presente ação civil pública pode-se mensurar os efeitos danosos aos
consumidores.
Em relação à suspensão da cobrança dos descontos e a exclusão ou
abstenção de inclusão dos nomes dos servidores nos cadastros dos órgãos
de restrição ao crédito, entendo que a decisão também não merece censura,
pois patente que os contratos foram realizados com graves vícios aos
direitos dos consumidores, em especial, o não esclarecimento sobre a
natureza e aspectos objetivos do negócio jurídico.
Deste modo, devem os apelantes providenciarem em cada contrato a
conversão da modalidade cartão de crédito com reserva de margem
consignável para empréstimo consignado, modalidade que os
servidores/aposentados/pensionistas já lidam com certa frequência e
tem conhecimento do comprometimento do seu orçamento para aquela
operação bancária, além de terem pleno conhecimento que, em um
prazo determinado, os descontos cessarão.” (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004630-49.2019.8.26.0218 -Voto no 44760
8
Precedentes desta Corte também indicam abusividade
da modalidade contratual, devendo seguir as regras do empréstimo
consignado, delimitando o total da obrigação e o número de parcelas
necessárias para quitação, consoante decisão de 07 maio de 2019
proferida pela 30a Câmara na Apelação no 1002069-70.2018.8.26.0482,
Relator Des. Sergio Gomes:
“APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
RMC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1.
CONDUTA ABUSIVA DO BANCO Autor que alega não ter firmado contrato
de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem Consignável em
benefício previdenciário Banco requerido que não demonstrou a devida
disponibilização de informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contratada (mútuo ou
cartão de crédito)
Incidência do art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor do débito, sem
condenação à devolução duplicada de valores, porque ausente má-fé do
banco apelado. 2. DANOS MORAIS Inocorrência Descontos advindos de
contrato diverso daquele que almejava contratar, por si só e dissociada de
outros elementos de prova, não se mostra suficiente para a configuração do
dever de indenizar - Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
Dessa forma, inegável reconhecer a ineficácia
contratual, devendo a negociação ser readequada a fim de determinar o
recálculo da obrigação, desprezando-se a mora e os encargos do
cartão, fazendo incidir tão somente os juros remuneratórios do contrato,
de modo que seja o débito parcelado em prestações fixas.
No documento de fls. 98 consta a solicitação de R$
2.170,00 em 13/04/2016. Em que pese nenhuma transferência eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004630-49.2019.8.26.0218 -Voto no 44760
9
ter sido juntada aos autos, a autora admite que tomou o crédito (fls. 01,
108/110 e 129).
Adotada essa premissa, e sendo incontroverso que o
cartão não fora utilizado para compras e serviços, inclusive nenhuma
fatura foi juntada aos autos, de rigor, a exclusão de todos os encargos
exigidos no recálculo da obrigação, apresentando planilha com o saldo
devedor expurgado, o valor e o número de prestações necessárias para
quitar o débito em folha de pagamento, oportunizando o prazo de 15
dias para liquidação, cancelando-se o cartão de crédito.
Por fim, não está caracterizado o dano moral,
porquanto a parte autora, embora tenha sido vítima de operação
disfarçada, usufruiu do valor creditado em sua conta, não podendo dizer
que fora pega de surpresa com os descontos.
Destarte, participa parcial provimento ao recurso da
autora para exclusão dos encargos do magnético, cômputo apenas dos
juros remuneratórios do contrato, definição do saldo devedor, de forma
transparente, e o número de parcelas exigidas para a regular quitação
da obrigação, cancelando-se o magnético e oportunizando o prazo de
15 dias para liquidação ou manutenção dos descontos.
As demais circunstâncias invocadas pela consumidora
não permitem declaração de nulidade ou da insubsistência do contrato,
ficando descartada a repetição do indébito e também dano extrapatrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004630-49.2019.8.26.0218 -Voto no 44760
10
Em suma, alterada a sentença para exclusão dos
encargos do magnético não utilizado, delimitação do prazo para quitação
e juros remuneratórios do contrato, assim se permitindo o recálculo do
valor da obrigação, concedendo-se prazo de 15 dias para quitação ou
manutenção dos descontos, cancelando-se o cartão de crédito.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para pre-
questionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz dos
dispositivos legais vigentes, jurisprudência e Súmula consolidada do STJ.
Ressalta-se que não cabe ao julgador rebater todos
os argumentos e raciocínios expendidos pelos apelantes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a
Turma, julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004630-49.2019.8.26.0218 -Voto no 44760
11
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel.
Min. Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive majoração/fixação
de verba honorária e multa por litigância de má-fé.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMEN-
TO ao recurso para julgar a ação parcialmente procedente, determinan-
do a exclusão dos encargos do cartão não utilizado, incidência tão
somente dos juros remuneratórios do contrato, definição exata do valor
da obrigação e o número de parcelas suficientes para integral liquidação
da dívida, cancelando-se o magnético e oportunizando o prazo de 15
dias para quitação ou manutenção dos descontos.
Reciprocamente sucumbentes as partes, arcam em
proporção com as custas e despesas processuais e cada qual com a
honorária do patrono do polo adverso, fixada em R$ 500,00, observa a
gratuidade processual concedida.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator